Tribunal: STF
Processo: RE 1323266
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJ/RO) que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, e, por maioria, deu parcial provimento à apelação defensiva para o fim de absolver o ora recorrente da prática do crime de resistência e reduzir as penas a ele fixadas para os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O julgamento foi assim ementado (e-STJ, fls. 1.908/1.911):
    “Apelação criminal. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Rito ordinário. Inaplicabilidade. Pas de nullité sans grief. Interrogatório ao final da instrução. Inaplicabilidade. Modulação dos efeitos da decisão do HC 127.900 do STF. Produção de provas após encerramento da instrução. Prova do juízo. Inexistência de ilegalidade. Efetiva citação. Vício não configurado. Tratamento distinto entre os réus. Não configurado. Ausência de nomeação de defensor público. Desnecessidade. Defesa prévia apresentada por advogado constituído. Indeferimento de oitiva de testemunha. Endereço informado incorreto. Ônus da parte. Repetição do laudo pericial. Fundamentação suficiente. Delimitação da perícia. Inviabilidade. Aparelho utilizado como mecanismo eficiente de investigação. Preclusão. Inocorrência. Decisão proferida pelo stj após encerrada a instrução. Prova do juízo. Reexame da nulidade decretada por instância extraordinária. Inocorrência. Prova renovada. Inépcia da denúncia. Data específica. Suficiente descrição fática. Superveniência de sentença penal condenatória. Tese superada. Imputabilidade de dependente químico. Exame de dependência indeferido. Higidez mental. Desvio não demonstrado. Preliminares rejeitadas. Crime de resistência. Absolvição. Violência não caracterizada. Materialidade do crime de tráfico de drogas. Laudo definitivo. Presença. Teses absolutória e desclassificatórias improcedentes. Provas suficientes da traficância. Associação para o tráfico. Condenação mantida. Reconhecimento de tráfico privilegiado. Impossibilidade. Pena -base. Redução. Circunstâncias judiciais inerentes ao tipo penal. Impossibilidade. Dias -multa. Mesmo critério da privativa de liberdade. Parcial provimento dos recursos. 
    1. O procedimento previsto nos arts. 396 e seguintes do CPP não se aplica às ações penais que apuram os crimes tratados na Lei n. 11.343/06, uma vez que esta norma prevê rito processual diverso e incompatível com a lei geral, não havendo que se falar em nulidade, mormente quando não estiver comprovado o efetivo prejuízo às partes.
    2. Não obstante a mudança de posicionamento pelo plenário do STF, o qual reconheceu, no julgamento do HC n. 127.900/AM, que a norma do art. 400 do CPP, com redação dada pela Lei n. 11.719/08, deveria incidir sobre todo o sistema processual penal, mesmo em procedimentos regidos por leis especiais, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos desta decisão para que este entendimento somente incida a partir da publicação da ata daquele julgamento, o que ocorreu em 10/03/2016, e, tendo o presente feito encerrado a colhida dos depoimentos em 05/02/2015, não deve ser aplicado o novel entendimento in casu.
    3. Não há que se falar em ilegalidade da repetição do laudo pericial, uma vez que este foi realizado como prova do juízo, o qual pode, nos termos do art. 156, inc. II, do CPP, determinar a produção de provas que entender pertinentes e razoáveis por força do princípio da busca da verdade e do sistema do livre convencimento motivado, inclusive antes de proferir sentença, sendo indispensável a observância do contraditório e ampla defesa.
    4. Considerando que o juízo deprecado expediu mandado de citação em duas ocasiões, não há que se falar em vício da citação, tendo-lhe sido oportunizada a apresentação de defesa prévia antes do recebimento da denúncia, nos termos do art. 55 da Lei n. 11.343/06 e no mesmo momento processual dos demais acusados, não estando demonstrado tratamento distinto entre os réus, o que foi efetivamente oferecido pela defesa constituída da parte, sendo, portanto, dispensável a nomeação de defensor público para fazê-lo.
    7. Trata-se de ônus da parte fornecer as informações necessárias à
    localização das testemunhas com as quais pretende comprovar suas alegações, inclusive acompanhando o cumprimento da precatória, podendo o magistrado indeferir a realização de diligências requeridas pela defesa, de forma fundamentada, quando verificar impertinência e irrelevância.
    8. Tendo o magistrado explanado com virtuosismo as razões que o levaram a repetir a prova, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão.
    9. O acesso aos dados armazenados no aparelho celular do acusado seria um mecanismo eficiente de investigação, visto que auxiliaria na localização de cúmplices ou outras provas que embasassem a persecução penal, sendo inviável ao magistrado delimitar os dados que deveriam ser periciados, uma vez que poderiam haver provas a serem colhidas em dados que não houve a determinação de perícia, não podendo o interesse individual se sobrepor ao interesse coletivo.
    10. Considerando que a acusação somente tomou conhecimento da decisão do STJ que anulou o laudo pericial após a instrução, não há que se falar em preclusão, mormente por se tratar de nulidade absoluta, além de ter a prova sido renovada como prova do juízo.
    11. Sendo o ato existente e, após declarada a invalidade pelo STJ, foi devidamente renovado, nos termos do art. 573 do CPP, está sanada a invalidade, podendo, portanto, produzir efeitos na órbita jurídica.
    12. Não obstante a ausência da data específica de início da associação, consta na exordial a indicação aproximada da data dos fatos, inexistindo inépcia da denúncia se a inicial descreve, satisfatoriamente, as condutas dos acusados, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa, como no caso dos autos.
    13. Os tribunais superiores firmaram entendimento de que está superada a tese de inépcia da denúncia ante a superveniência de sentença penal condenatória, porquanto o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal.
    14. Ainda que existam indícios de que o acusado, ao tempo da ação, passava por tratamento para dependentes químicos, a decisão pela realização ou não do exame é de caráter discricionário do magistrado diante da dúvida fundada a respeito da higidez mental do acusado.
    15. Tendo a única testemunha que abordou o acusado declarado que o empurrão foi perpetrado de forma pacífica, dando a entender tratar-se de reflexo, sequer impedindo a efetivação da prisão pelos agentes, deve a sentença ser reformada para absolvê-lo do crime de resistência, haja vista não estar caracterizada a violência do ato.
    16. Apesar de não utilizar a nomenclatura ‘Laudo Toxicológico Definitivo’, o exame de química forense juntado aos autos comprovou a efetiva presença da substância tóxica no material apreendido, configurando o tipo penal de tráfico de drogas.
    17. As teses desclassificatórias suscitadas pela defesa, seja para aquela amoldada no delito de uso de entorpecentes, seja para o crime de induzimento ao uso de entorpecentes, ou ainda a absolutória por ausência ou insuficiência de provas, não encontram guarida nos autos, quando as circunstâncias e demais elementos dos autos apontam para a prática do tráfico de entorpecentes, praticado pelo núcleo ‘adquirir’, com destaque para a quantidade de entorpecentes apreendido. 
    18. Correta a condenação dos apelantes neste crime pelo fato de as provas demonstrarem existir uma ação coordenada entre os apelantes, com distribuição de tarefas destinadas ao tráfico de entorpecentes.
    19. Incabível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4°, da Lei de Drogas aos réus condenados pelo crime de associação para o tráfico quando preenchidos os requisitos legais.
    20. As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP devem ser fundamentadas de forma concreta, não sendo possível a majoração da pena -base com argumentos que sejam inerentes ao tipo penal.
    21. A fixação do número de dias -multas deve seguir o mesmo critério utilizado para a dosagem da pena privativa de liberdade, enquanto o valor do dia -multa deve levar em conta a situação econômica do apelante no momento da fixação.”
    Opostos, pelo ora recorrente, Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, objetivando sanar supostas omissões (e-STJ, fls. 1.955/1.989), bem como pelo corréu F.L.P, visando sanar omissões e contradições (e-STJ, fls. 1.991/1.995 e fls. 1.998/2.002), ambos tiveram seu provimento negado pelo Tribunal a quo, por unanimidade, oportunidade em que o relator consignou: “Ex officio, corrijo a redação do item 18 da ementa para constar o termo ‘no crime de associação para o tráfico’ no lugar de ‘neste crime’” (e-STJ, fls. 2.013/2.022).
    O ora recorrente então interpôs Embargos Infringentes visando a redução da pena do crime de tráfico de drogas nos moldes do voto vencido, defendendo a diminuição proporcional da atenuante referente à menoridade relativa (e-STJ, fls. 2.025/2.031). Referido recurso, quanto ao seu mérito, foi improvido por unanimidade pelas Câmaras Criminais Reunidas do TJ/RO, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fls. 2.248/2.249):
    “Embargos infringentes. Voto divergente. Discordância. Interesse de agir presente. Atenuantes. Menoridade relativa e confissão espontânea. Proporcionalidade observada. Recurso não provido.
    Apresentado o voto divergência quanto ao voto vencedor, presente está o interesse recursal.
    Da dosimetria realizada no voto divergente, extrai-se a aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea no mesmo patamar do voto vencedor, resultando, em ambos os casos, na mesma pena definitiva de reclusão, não sendo caso de provimento dos embargos infringentes.”
    Contra esse acórdão, o recorrente opôs novos Embargos de Declaração, com efeito modificativo, visando o prequestionamento das matérias (e-STJ, fls. 2.273/2.305), recurso que foi, à unanimidade, rejeitado pelo Tribunal estadual (e-STJ, fls. 2.350/2.356)
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional suscitada, sustentando que o acórdão teria violado os arts. 5°, X e XLVI, o art. 93, IX, bem como os artigos 197, 198, 199 e 200, todos da CF/88 (e-STJ, fls. 2.425/2.450).
    Defende o seu reconhecimento como consumidor de drogas e não de traficante, advindo a necessidade de internação em local específico para tratamento toxicológico, sob pena de violação aos art. 3°, I, e art. 45, parágrafo único, ambos da Lei 11.343/06, à luz dos artigos 196 a 200 da CF/88, que tratam do direito ao acesso à saúde.
    Entende que a prova em que fundada a acusação é ilícita por violar o direito à intimidade, protegido pelo art. 5º, X, da CF/88, resultando, ainda, em violação ao limite interpretativo do art. 6°, II e III, e do art. 118, ambos do CPP, bem como em violação ao disposto no art. 573, caput, no art. 564, III, "d", e no art. 572, todos do mesmo diploma penal. Alega a ilicitude da prova consistente na nova perícia no celular apreendido e destaca que “justamente pelo fato das informações colhidas do celular do Recorrente Leri Souza e Silva (dados do celular e conversas de WhatsApp) serem peças apontadas pelo Ministério Público como primordiais para a configuração do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (interestadual), bem como para demonstrar o liame associativo entre os acusados é que tanto o requerimento como, e principalmente, a decisão proferida em primeira instância deveriam ter sido fundamentados, não apenas no que diz respeito à estrutura argumentativa, como também em relação à extensão da referida perícia”, bem como afirmar que “a natureza repetível da prova não legitima a desobediência ao art. 93, IX da CF/88”.
    Indica, ainda, que “observado os princípios do contraditório da ampla defesa e, sobretudo, o da busca pela verdade real, o ato pericial não poderia ter sido renovado e, por fim, avaliado apenas na ocasião sentença, por meio de requerimento e decisão totalmente genéricos, sem o mínimo de especificação a respeito da extensão e limites da perícia” e que não prospera o argumento proferido pelo Tribunal a quo em relação à impossibilidade de reexame pela via ordinária de nulidade decretada pela via extraordinária.
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, a fim de “reconhecer a existência de flagrantes ilegalidades, resultando na vulneração dos arts. 196 a 200, todos da CF/88, no tocante a relevância (preponderância) da internação, dado o problema de saúde pública inerente ao uso de entorpecentes e a (i)licitude da prova em que se funda a acusação diante da violação aos art. arts. 5°, X e 93, IX, todos da CF/88”.
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Rondônia (MP/RO) sustentando a inadmissibilidade parcial do apelo, pois (a) não é viável a análise de matéria infraconstitucional em sede de Recurso Extraordinário, tendo sido observado que o recorrente “associado à alegação de violação a determinados dispositivos constitucionais, aduz terem sido contrariados os mesmos, dispositivos infraconstitucionais trazido no bojo do recurso especial, além de ser o presente recurso praticamente uma cópia daquele”; (b) inexistiu a demonstração da existência de repercussão geral do art. 5º, inciso XLVI, da CF/88; e (c) incide o óbice da Súmula 284/STF, na medida em que “conquanto o recorrente tenha alegado violação aos arts. 196, 197, 198, 199 e 200, da CF, ele não se desincumbiu do ônus de demonstrar no que consiste a alegada violação a estes dispositivos, utilizou como motivação para a questão do tratamento em virtude da suposta dependência química, a negativa de vigência aos arts. 3°, caput, e art. 45, parágrafo único, da Lei n. 11.343/06”. No mérito, manifestou-se pelo não provimento do apelo, “por não haver nenhum impedimento na repetição da perícia nem preclusão sobre a questão, ante o reconhecimento da nulidade absoluta, e por estar a decisão que designou a nova perícia no aparelho celular do recorrente corretamente fundamentada, bem como ter sido respeitado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa” (e-STJ, fls. 2.534/2.556).
    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE firmado sob a sistemática da repercussão geral (AI 791.292 QO-RG/PE, Tema 339, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação de afronta ao art. 93, inciso IX, da CF/88, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC/15. Quanto aos demais pontos, por considerar que “o recurso preenche o requisito constitucional do prequestionamento quanto à matéria referente aos arts. 5°, X, 196, 197, 198, 199 e 200, da Constituição Federal” admitiu-se o apelo quanto aos pontos remanescentes (e-STJ, fls. 2.564/2.565).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 2.364/2.419), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/RO (e-STJ, fls. 2.485/2.533), foi parcialmente admitido pela Presidência do Tribunal a quo, oportunidade em que o pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (e-STJ, fls. 2.560/2.563), sendo, mais adiante, remetido ao Superior Tribunal de Justiça.
    Perante o Tribunal da cidadania, o relator, eminente Min. NEFI CORDEIRO, através de decisão monocrática proferida em 3/6/2020, conheceu parcialmente do Recurso Especial interposto pelo ora recorrente (REsp 1.853.351/RO) “para redimensionar a pena do delito de tráfico de drogas tornando-a definitiva em 6 anos e 5 meses de reclusão e 641 dias-multas, e a pena do delito de associação para o tráfico tornando-a definitiva em 3 anos de reclusão e 700 dias-multa, mantidos os demais termos do édito condenatório” (e-STJ, fls. 2.713/2.728). 
    Contra essa decisão o ora recorrente opôs Embargos de Declaração visando sanar alegada obscuridade (e-STJ, fls. 2.730/2.735) e, posteriormente, questão de ordem relativa à possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal em relação ao crime de associação para o tráfico e à aplicabilidade da utilização do julgamento realizado pelo STF (RE 1.116.949) como paradigma em relação à nulidade das provas colhidas e “reutilizadas” pela acusação ao longo da marcha processual (e-STJ, fls. 2.812/2.819). A Sexta Turma do STJ, à unanimidade, rejeitou os aclaratórios e a questão de ordem suscitada em petição avulsa (e-STJ, fls. 2.816/2.828).
    Adveio, posteriormente, a interposição de Recurso Extraordinário adesivo (e-STJ, fls. 2.833/2.856) no qual o ora recorrente se remete ao apelo interpostos pelo corréu F.L.P (e-STJ, fls. 2.865/2.879), o qual foi inadmitido com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC (e-STJ, fls. 2.911/2.921).
    Segundo consta, no âmbito do STJ, o feito transitou em julgado em 2/2/2021 (e-STJ, fl. 2.998).
    O presente feito foi a mim distribuído em 7 de maio de 2021, nos termos do art. 38, inciso II, do RISTF, em razão do HC 175.036 (eDoc. 134).
    É o relatório. DECIDO.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Especificamente quanto a suscitada ofensa aos artigos 196 a 200 da CF/88, incide óbice da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”), pois, conforme muito bem observado pelo MP/RO, muito embora tenha indicado como violados tais dispositivos, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar especificamente no que consistiria a alegada violação direta a eles.
    Por outro lado, no que diz respeito à irresignação de desobediência ao art. 5º, inciso XLVI, da CF/88, ressalto que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do AI 742.460-RG (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 182), fixou tese no sentido de que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Rel. a Ministra ELLEN GRACIE, DJe 13/3/2009. Confira-se a ementa do referido julgado:
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.” (AI 742.460-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009).
    Além do mais, o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria em relação ao ora recorrente, manteve a sua condenação pelos crimes de tráfico de entorpecentes majorado e de associação para o tráfico (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, e art. 35, caput, todos da Lei nº 11.343/06), apenas reduzindo a reprimenda final para 10 (dez) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e 1.458 dias-multas (pena que, posteriormente, foi novamente reduzida pelo STJ). Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Destaco, quanto aos temas em debate, os quais também foram suscitados no Recurso Especial interposto concomitantemente pelo ora recorrente, o seguinte trecho da decisão proferida no âmbito do STJ, pois bastante esclarecedor (e-STJ, fls. 2.715/2.719):
    “[...] Como se observa, constou do acórdão recorrido que apesar de constar pedido da defesa de Leri no sentido de que ele fosse submetido a exame pericial para o fim de identificar eventual incapacidade de autodeterminação que impusesse a submissão a tratamento médico e afastamento da responsabilidade penal em razão da sua situação de dependente de drogas, registrou-se o que se extrai dos depoimentos prestados na fase judicial, bem como das provas dos autos, é de que os acusados não demonstram desvios quanto à higidez mental, pois verifico que Leri é estudante universitário do curso de Direito e Felipe trabalha como gerente de vendas, conforme declarações de fls. 244 e 332, afastando, assim, a necessidade de realização do laudo pericial, compreendendo-se, portanto, como plenamente capazes à época dos fatos (...) desde que foram postos em liberdade, não efetivaram suas internações, não estando demonstrada, assim, a necessidade de realização da mencionada diligência, estando, portanto, devidamente motivada a decisão. Estando a negativa de submissão do recorrente fundada nos elementos de informação dos autos no sentido de que a prova seria prescindível já que inexistente dúvida acerca da sua capacidade de entendimento do caráter ilícito da conduta, desfazer tal conclusão para cassar o acórdão imporia inevitavelmente violação à Súm. 7/STJ, pois nos termos da jurisprudência da Corte a simples alegação da condição de usuário não constitui elemento suficiente para justificar a realização da perícia toxicológica. Ademais, afastar o fundamento da decisão que indeferiu o pedido da defesa exigiria revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via escolhida. (HC 402.245/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 15/08/2017).
    [...]
    Acerca da alegada ilicitude da prova diante do novo exame pericial feito no celular do recorrente, assim se pronunciou o Tribunal local (fl. 1924/1928):
    [...]
    O Tribunal local destacou que restou concretamente justificada a decisão que determinou nova perícia no celular do recorrente Leri, apontando que ele foi surpreendido recebendo entorpecente em operação interestadual e que o celular apreendido na oportunidade poderia conter ‘valiosas’ informações acerca da operação e o envio, e que seria inviável a delimitação da extensão das conversas em razão da necessidade de preservação do princípio da segurança pública que justifica o interesse da investigação ampla da prática delitiva. Quanto à natureza da nulidade inicialmente reconhecida pelo STJ, ponderou se tratar de absoluta, o que permitiu o refazimento do exame pericial, e que o juízo de origem e consequentemente o representante ministerial apenas tomaram conhecimento da decisão após o encerramento da instrução criminal, e que o novo exame pericial foi classificado como ‘prova do juízo’, não havendo que se falar em preclusão ministerial para o requerimento. A nulidade foi finalmente afastada diante do fundamento de que a condenação criminal restou lastreada em vários elementos de informação e que o recorrente não demonstrou o efetivo prejuízo suportado que admitiria o reconhecimento do vício processual.
    Nas razões do recurso especial se limitou o recorrente a taxar de genérica, desfundamentada e não delimitada a decisão que determinou novo exame pericial no celular apreendido, mas não foram confrontados nenhum dos fundamentos circunstanciais e jurídicos expostos pelas instâncias ordinárias, tampouco o fundamento constante do acórdão no sentido de que seria inviável a delimitação das conversas a serem periciadas não houve impugnação. Pontuou o recorrente que como foi reconhecida a nulidade da primeira perícia feita no celular no julgamento do RHC 51.531/RO, não é possível que instância ordinária delibere a respeito da natureza jurídica da nulidade arguida em demanda julgada pela instância extraordinária, entendendo que no caso se tratou de nulidade relativa e nessa condição houve preclusão do direito ministerial para o seu requerimento. Ocorre, que além da natureza jurídica da nulidade, outros dois fundamentos constantes do acórdão recorrido não foram impugnados pelo recorrente, em especial o momento em que o juízo de piso e o representante ministerial tomaram conhecimento do efetivo resultado do julgamento pelo STJ e o fato de o novo exame realizado ter sido considerado como ‘prova do juízo’ o que afastaria a tese de preclusão ministerial.
    Outro fundamento utilizado no acórdão recorrido para afastar a nulidade do novo exame pericial feito no celular foi a ausência de demonstração do prejuízo pois a condenação criminal restou demonstrada também por outros elementos de prova, fundamento que não foi combatido pelo recorrente. Assim, novamente deve incidir as Súmulas 283 e 284/STJ, ante a deficiência da fundamentação empregada.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente